Tribunal: TJSP
Processo: 0203106-27.2012.8.26.0014
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
0203106-27.2012.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido MOVETRANS INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL No 0203106-27.2012.8.26.0014 SÃO PAULO VOTO No 18.566 (ARM)
2/3
11a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 0203106-27.2012.8.26.0014
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Movetrans Industria e Comercio de Impl
Interessado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 18.566
REEXAME NECESSÁRIO - Execução fiscal – Prescrição
intercorrente decretada em sentença – Ausência de inércia por
parte da FESP que vem atuando regularmente nos autos - Sentença
anulada – Reexame Necessário provido, com o retorno dos autos
ao juízo de origem e consequente prosseguimento da execução.
Trata-se de execução fiscal movida pela Fazenda do Estado
de São Paulo contra MOVETRANS INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPL, objetivando o
recebimento de ICMS de 10/2011, 12/2011, 01/2012 e 02/2012, conforme certidões de
dívida ativa de fls. 02/07.
Foi proferida sentença declarando de ofício a ocorrência da
prescrição intercorrente (fls. 125), bem como determinando o reexame necessário.
É O RELATÓRIO.
A r. sentença da DD. magistrada a quo deve ser anulada,
para decretar o prosseguimento da execução fiscal.
Isto porque, restou evidenciado, que a todo momento a
FESP se manifestou nos autos, para a persecução de seu crédito, como por exemplo na
última petição datada de 11/05/2020 (fls. 119/122) apresenta documentos digitalizados
(JUCESP e DRF da sócia), em atenção ao R. Despacho de fls. 116, datado de
06/03/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL No 0203106-27.2012.8.26.0014 SÃO PAULO VOTO No 18.566 (ARM)
3/3
Ocorre que, em 15/06/2020, a r.sentença “a quo”, (fls. 1259)
reconheceu a prescrição intercorrente nos termos do artigo 156, inciso V, do Código
Tributário Nacional combinado com o artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil..
Desta feita, em que pese o entendimento da DD. Magistrado
“a quo”, Dra. Juliana Koga Guimarães, a r.sentença guerreada, que decretou de ofício a
prescrição intercorrente, deve ser reformada, para ser determinado o retorno dos autos
ao juízo de origem e consequente prosseguimento da execução.
Eventuais recursos que sejam interpostos deste julgado
estarão sujeitos ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta deverá ser
apresentada no momento da interposição de referidos recursos.
Pelo exposto, dou provimento ao reexame necessário,
determino, outrossim, o retorno dos autos ao juízo de origem e consequente
prosseguimento da execução.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator